Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708066-38.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA DE ARAUJO RAMOS APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), VIVO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto exclusivamente pelo patrono da Autora – Thiago Nepomuceno e Cysne, OAB/DF no 73.205 – em que se discute unicamente a fixação dos honorários sucumbenciais. Nada obstante o deferimento da justiça gratuita à parte Autora – ID. no 56769849 –, na presente hipótese, é pertinente a aplicação da regra do §5 do art. 99 do Código de Processo Civil – CPC, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Intime-se, portanto, o patrono da Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Alternativamente, faculta-se ao advogado demonstrar o seu direito à gratuidade de justiça. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator